Tribunal: TJDFT
Processo: 0726790-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. MODIFICAÇÃO DE GUARDA E CONVIVÊNCIA. MELHOR INTERESSE DO ADOLESCENTE. GUARDA UNILATERAL PATERNA. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA EMOCIONAL DO ADOLESCENTE. DESARMONIA DO CASAL. EXERCÍCIO DA COPARENTALIDADE COLABORATIVA. IMPEDIMENTO À GUARDA COMPARTILHADA. CONVIVÊNCIA MATERNO-FILIAL. SUPERVISÃO. NECESSIDADE. READEQUAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que fixou guarda unilateral paterna do adolescente, e regulamentou convivência materna supervisionada e exonerou o genitor do pagamento da pensão alimentar.
2. O Autor busca readequar o regime de convivência diante do falecimento da supervisora originalmente indicada. A Ré pretende a reforma da sentença para adoção de guarda compartilhada, com ampliação das visitas e retirada de qualquer supervisão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão que consistem em: (i) definir se deve ser mantida a guarda unilateral paterna do adolescente; e (ii) estabelecer se o regime de convivência materna deve ser supervisionado e/ou readequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O instituto da guarda, que encontra previsão no art. 1.583 do CC/02, visa à proteção dos interesses do menor e do adolescente e é sob esse enfoque que possui, inclusive, índole constitucional, conforme se colhe do teor do disposto no art. 227 da CR/88, que devem ser dirimidas as situações analisadas judicialmente.
5. De acordo com o disposto nos arts. 1.583 e 1.584 do CC/02, a guarda compartilhada passou a ser a regra no ordenamento jurídico pátrio, quando ambos os genitores tiverem aptidão para exercer o poder familiar, somente sendo elidida se tal adoção colocar em risco os interesses da criança e adolescente e “se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda da criança ou do adolescente ou quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar”.
6. O conjunto probatório, em especial os estudos psicossociais produzidos nos autos, evidencia que a manutenção da guarda unilateral paterna atende ao melhor interesse do filho comum. Isso porque, além de a guarda compartilhada pressupor um mínimo de cooperação entre os genitores para a tomada conjunta de decisões relevantes, requisito que, no caso concreto, mostra-se inviabilizado pela ausência de diálogo funcional, a prova técnica indica que a solução adotada se revela consonante com a necessidade de resguardar a estabilidade e a segurança emocional do adolescente
7. Inexistem elementos concretos que indiquem incapacidade paterna ou risco material, ainda que o genitor conte com apoio familiar complementar.
8. A convivência familiar, direito assegurado pelo art. 227 da CR/88, é indispensável ao amadurecimento sadio de crianças e adolescentes e, nos termos do art. 1.589 do CC/02, garante o convívio com o genitor não guardião, desde que não represente risco aos filhos.
9. A manutenção de encontros supervisionados revela-se medida proporcional e, no momento, necessária à tutela do melhor interesse do adolescente, à vista do contexto já delineado no estudo técnico, que registra sentimento de insegurança e receio na convivência exclusiva com a genitora, bem como resistência em permanecer no lar materno, recomendando-se, por cautela, que a reaproximação ocorra de forma estruturada e sob acompanhamento de terceiro idôneo.
10. O falecimento da avó materna inviabiliza a supervisão originalmente estabelecida, impondo readequação, a fim de que a realização da convivência ocorra na residência do avô materno ou sob supervisão dele, solução compatível com o caráter protetivo e com a manutenção do vínculo materno-filial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelações conhecidas, sendo a do Autor parcialmente provida e a da Ré não provida.
Tese de julgamento:
1. A guarda unilateral paterna deve ser mantida quando o conjunto técnico-probatório evidencia instabilidade emocional da mãe, risco à segurança emocional do adolescente e adaptação consolidada ao lar paterno.
2. A convivência materna deve observar o princípio do melhor interesse do adolescente, podendo ser estruturada com supervisão e ajustes logísticos que garantam segurança e estabilidade afetiva ao filho comum das partes.
3. A readequação do regime de visitas diante de fato superveniente pode ser realizada pelo Tribunal, inclusive com adoção de arranjo alternativo de supervisão, sem afastar a convivência materna.
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 227; CC/2002, arts. 1.583, 1.584 e 1.589; ECA, arts. 4o e 19; CPC/15, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.533.206/MG; STJ, AgInt no AREsp 2.326.712/SP; STJ, REsp 2.223.543/SP; TJDFT, Acórdãos 2080402, 2066465, 2056751, entre outros indicados no voto